Tribunal: STF
Processo: ADI 377
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-24
Data de publicação: 1990-10-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI
COMPLEMENTAR N. 37 DO ESTADO  DE  RONDONIA  (ART. 7., INCISO  III,
ARTIGOS 11 E 12). REAJUSTE DE VENCIMENTOS E PROVENTOS DE SERVIDORES
PUBLICOS ESTADUAIS SEGUNDO INDICES CALCULADOS PELO DIEESE. VINCULAÇÃO
DESSES RENDIMENTOS AOS DOS SERVIDORES DA UNIÃO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL
ENTRE  OS  ASSISTENTES  JURIDICOS  E  PROCURADORES  DO  ESTADO "FUMUS
BONI IURIS":  ALEGAÇÃO  PLAUSÍVEL  DE  INFRINGENCIA  DA  AUTONOMIA DO
ESTADO-MEMBRO. "PERICULUM IN MORA": DESPESA COM PESSOAL MENSALMENTE
AGRAVADA. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS: LIMINAR DEFERIDA.